Tribunal: TJPA
Processo: 0810655-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810655-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BENEDITA DE NAZARE BENSABA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810655-60.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA: BENEDITA DE NAZARE BENSABA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS ESPECÍFICOS (PRÓTESE USINADA DE ATM). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. ADI 7265. REQUISITOS CUMULATIVOS. CONSULTA AO NATJUS. NECESSIDADE DE PERÍCIA APONTADA. URGÊNCIA E DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática (
Id. 27275619
) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência de primeiro grau. A decisão recorrida determinou a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de reconstrução de maxilares com uso de prótese usinada de ATM e materiais indicados pelo médico assistente, para paciente de 73 anos com quadro de disfunção grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a negativa de cobertura de materiais e procedimentos fora do rol da ANS é legítima à luz da Lei nº 14.454/2022 e do julgamento da ADI 7265 pelo STF; e (ii) aferir se a urgência no tratamento de saúde de pessoa idosa justifica a manutenção da liminar, mesmo diante da recomendação do NATJUS para realização de perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Parâmetros da ADI 7265:
O STF fixou requisitos cumulativos para cobertura fora do rol da ANS: prescrição médica habilitada, inexistência de negativa expressa da ANS, ausência de alternativa no rol, eficácia baseada em evidências e registro na Anvisa. Definiu-se ainda a obrigatoriedade de consulta ao NATJUS.
4.
Aplicação ao Caso Concreto:
Foi solicitada Nota Técnica ao NATJUS, que indicou a necessidade de perícia médica para conclusão definitiva. Contudo, em sede de tutela de urgência, a prova da gravidade do quadro clínico (paciente idosa com luxação irredutível e prejuízo respiratório/mastigatório) sobrepõe-se à espera pela perícia, visando resguardar o direito à vida e à saúde.
5.
Autonomia do Médico Assistente:
A indicação técnica do profissional que acompanha a paciente deve prevalecer sobre o juízo do médico auditor, especialmente quando não demonstrada a inadequação terapêutica por evidência científica superior à apresentada pelo assistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: O direito fundamental à saúde e a urgência no tratamento de paciente idosa autorizam a manutenção de tutela de urgência para cobertura de cirurgia e materiais prescritos, ainda que o NATJUS indique a realização de perícia, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 300, 489, §1º, V e VI, 927, III, §1º, e 1.021 do CPC; Lei nº 14.454/2022; STF, ADI 7265; STJ, AgInt no REsp 1.963.420/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810655-60.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA: BENEDITA DE NAZARE BENSABA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
Id. 27857843
) interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática (
Id. 27275619
) que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a liminar concedida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém em favor de
BENEDITA DE NAZARÉ BENSABA RIBEIRO
.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese: a) A inexistência de ato ilícito, alegando que a negativa foi pautada em parecer de junta médica que considerou o tratamento inadequado e fora das diretrizes da ANS; b) A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando tratar-se de procedimento eletivo sem comprovação de urgência imediata; c) A necessidade de reforma da decisão para aguardar a dilação probatória na origem.

A Agravada apresentou contrarrazões (
Id. 28351428
), denunciando o descumprimento da ordem judicial pela Unimed, ressaltando sua condição de idosa (73 anos) com sofrimento físico intenso e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé e a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e acompanhado do preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Antes de adentrar na análise específica dos argumentos, imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente a ADI 7265, que declarou a constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022. O julgado estabeleceu critérios rigorosos para o Poder Judiciário ao apreciar pedidos de cobertura de procedimentos fora do rol da ANS.

Ficou definido que tal cobertura é permitida desde que preenchidos, cumulativamente: (i) prescrição por médico assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou pendência em proposta de atualização (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada no rol atual; (iv) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências de alto grau; e (v) registro na Anvisa.

Ademais, o STF Definiu que, sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.

O objetivo é garantir o acesso a tratamentos essenciais que não estão listados, mas com critérios rigorosos para evitar abusos.

No caso vertente, em atenção aos parâmetros estabelecidos pelo STF, esta Relatoria buscou subsídio técnico. Todavia, a Nota Técnica retornada pelo NATJUS indicou a necessidade de realização de perícia médica direta na paciente para concluir sobre a adequação dos materiais pleiteados (Prótese Usinada de ATM).

Ressalto que a decisão monocrática ora agravada (Id. 27275619) foi proferida antes da publicação do acórdão da ADI 7265, razão pela qual a nota técnica não foi solicitada em momento anterior.

Não obstante a indicação de perícia, entendo que, em sede de tutela de urgência, a manutenção da decisão se impõe por seus próprios fundamentos e pela gravidade fática. A agravada é pessoa idosa (73 anos) e o conjunto probatório dos autos originários revela um quadro de dor miofascial intensa, luxação irredutível dos discos articulares e comprometimento de funções vitais (respiração e mastigação).

A espera pelo trâmite de uma perícia médica judicial, diante da fragilidade da saúde da paciente, configuraria omissão jurisdicional apta a causar dano irreparável. O direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III e Art. 196 da CF) deve prevalecer sobre o rigorismo formal do procedimento administrativo de incorporação de novas tecnologias, quando a necessidade terapêutica está lastreada em prescrição de especialista que detém o crivo técnico do caso concreto.

A alegação da Unimed de que o procedimento é "eletivo" é rebatida pela evolução clínica negativa narrada na contraminuta (Id. 28351428). Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao sucesso do ato cirúrgico (AgInt no REsp 1.963.420/SP).

Portanto, ainda que a perícia seja realizada na instrução processual para fins de julgamento de mérito, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser mantida para garantir a continuidade do tratamento e a integridade física da agravada.

Conforme já ponderado na decisão agravada, a decisão proferida pelo Juízo de Origem se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, os quais têm reiteradamente reconhecido o caráter abusivo das cláusulas contratuais que excluam da cobertura as órteses, próteses e materiais indispensáveis à realização do ato cirúrgico. Com efeito, não se trata de procedimento eletivo ou estético, mas de intervenção terapêutica prescrita como necessária ao restabelecimento funcional da paciente, acometida de grave disfunção temporomandibular.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA . SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA . DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ . 2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes. 3 . Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1923442 SP 2021/0047665-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Por fim, no tocante ao alegado descumprimento da tutela de urgência concedida, ressalto que o referido apontamento deve ser direcionado ao Juízo de Origem, que possui competência para processar o cumprimento da decisão proferida em 1º grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, não vislumbrando argumentos novos capazes de elidir a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano evidenciado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026